Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se, após o indeferimento da gratuidade de justiça e a intimação para recolher as custas, a autora poderia obter o benefício da justiça gratuita e o regular prosseguimento do feito, mesmo após precluso o prazo concedido na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas permaneceu inerte no prazo assinalado, vindo a apresentar os documentos apenas após a certificação do decurso de prazo.
4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi impugnada por recurso próprio, tampouco houve recolhimento das custas, configurando preclusão.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, esgotado o prazo para emenda da inicial e não sendo sanado o vício, impõe-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito.
6. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não tem efeitos retroativos, não alcançando o preparo não recolhido na origem.
7. A tentativa de regularização posterior não afasta os efeitos da preclusão, tampouco reabre oportunidade processual já encerrada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É válida a extinção do processo sem resolução de mérito quando, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a parte permanece inerte quanto ao recolhimento das custas e não impugna a decisão, operando-se a preclusão.”
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 98, 99, §3o, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 507.
· CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada:
·TJDFT, Acórdão 1344325, APC 0703497-68.2021.8.07.0003, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26.05.2021, DJe 21.06.2021.
·TJDFT, Acórdão 1342544, APC 0702144-40.2019.8.07.0010, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.05.2021, DJe 16.06.2021.
·TJDFT, Acórdão 1342294, APC 0700371-10.2021.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.05.2021, DJe 09.06.2021.